Tribunal: TJMT
Processo: 1001295-92.2018.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001295-92.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), ADRIANO SILVA DE MELO 09869552480 - CNPJ: 15.392.031/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal de pequeno valor. Inércia do exequente. Descumprimento das providências do tema 1.184 do stf e da resolução cnj n. 547/2024. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento na ausência de interesse de agir, diante do não cumprimento das providências exigidas pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e pela Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente o protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa. O apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório, sustentando que não foi intimado ao final do prazo de suspensão de 90 dias e que teria cumprido as exigências normativas.

II
. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, diante da inércia do ente público em adotar as providências determinadas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente após o prazo de suspensão concedido para tanto.

III.
Razões de decidir

3. A extinção de execução fiscal de pequeno valor é admitida pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, desde que ausente o interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta o julgamento do Tema 1.184, impondo como condições de procedibilidade a tentativa de solução administrativa e o protesto prévio do título.

5. O juízo de origem oportunizou à Fazenda Pública prazo de 90 dias, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ n. 547/2024, para adotar as providências exigidas, com expressa advertência de que a inércia ensejaria a extinção do feito.

6. A alegação de ausência de nova intimação ao final do prazo não procede, pois a decisão que concedeu a suspensão já continha advertência clara quanto às consequências da inércia, nos termos do art. 485, § 3º, do Código de Processo Civil.

7. A parte exequente não comprovou o cumprimento efetivo das exigências normativas no prazo concedido, razão pela qual a extinção não configurou decisão surpresa nem violou o contraditório.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 485, § 3º; Resolução CNJ n. 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJMT, ApCiv n. 1027766-19.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1001295-92.2018.8.11.0050, em razão do não cumprimento, pela Fazenda Pública, das providências previstas no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença é nula por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da cooperação processual, uma vez que a Fazenda Pública não foi intimada, ao fim do prazo de suspensão de 90 dias, para comprovar as providências determinadas, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que a extinção do feito, sem prévia oportunidade de manifestação, configurou decisão surpresa, vedada pelo artigo 10 do CPC.

Defende que o Município efetivamente cumpriu a decisão que autorizou a suspensão, realizando o protesto da CDA dentro do prazo estipulado, conforme documento anexado aos autos, sendo, portanto, equivocada a conclusão de que não houve manifestação da Fazenda.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
(Id 286762500).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025